Tribunal: TJSP
Processo: 2118408-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118408-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARGARIDA
LATORRE
HEIDEL,
são
agravados
ROSELI
LATORRE
(INVENTARIANTE) e MARGARIDA IDA CLARA LATORRE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118408-52.2019.8.26.0000 -Voto no 21.496
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2118408-52.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Agravante: MARGARIDA LATORRE HEIDEL
Agravados: ROSELI LATORRE e OU.
Juíza: Dra. Maria Silvia Gabrielloni Feichtenberger
Voto n. 21.496

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
rejeitou incidente de remoção de inventariante. Alegação de
falta de apresentação adequada das primeiras declarações, de
andamento irregular do inventário e de sonegação de bem do
espólio. Não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 622
do CPC. Ausência de causa à remoção. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, em autos de inventário, rejeitou incidentes
reunidos de remoção da inventariante. Argumenta a agravante que a decisão é
nula por falta de fundamentação; que até agora não foram apresentadas as
primeiras declarações, ao menos de modo a atender o que delas se exige; que
não foram prestados esclarecimentos devidos sobre aluguéis recebidos; que a
inventariante negligencia o escorreito andamento do feito e junta documentos
de maneira aleatória.
Sem
pleito
liminar,
o
recurso
foi
regularmente processado e respondido (fls. 246/249), pugnando-se pela
condenação da agravante às penas por litigância de má fé e ao pagamento de
verba sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118408-52.2019.8.26.0000 -Voto no 21.496
3
A recorrente ainda peticionou a fls. 256.
É o relatório.
A decisão agravada, segundo se entende, não
está a merecer reparo.
Em primeiro lugar, não há nulidade a
reconhecer, por ausência de fundamentação do decisum. Afinal, as razões que
levaram ao deslinde se encontram claramente postas, assim como enfrentados
os argumentos deduzidos no processo, ao menos, aqueles suficientemente
relevantes ao deslinde do feito, não violado, portanto, o art. 489, inciso IV do
CPC.
No mais, a pretensão da herdeira recorrente
em ver removida a atual inventariante vem fundamentada na alegação de
ofensa aos artigos 618, II, III e VI e 622, I, II e VI, do CPC. Afirma, como se
viu, que ainda não apresentadas corretamente as primeiras declarações, que
não prestados esclarecimentos devidos sobre aluguéis recebidos e que a
inventariante negligencia o escorreito andamento do feito, juntando
documentos de maneira aleatória.
De início, é certo que a herdeira agravante
por diversas vezes tenha questionado a forma como apresentadas as primeiras
declarações, inclusive, conforme se constatou em consulta aos autos
principais, tendo prestado as suas próprias “primeiras declarações”, ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118408-52.2019.8.26.0000 -Voto no 21.496
4
analisadas. De qualquer forma, como bem decidiu o MM. Juiz a quo,
eventual equívoco na apresentação das primeiras declarações não é causa
bastante à remoção da inventariante.
Da mesma forma, não se entende que os
documentos juntados pela inventariante configurem falta de andamento
regular ao inventário ou ato meramente protelatório. Ainda que questionados
pela ora agravante, que busca maior esclarecimento a respeito dos valores
locatícios recebidos pelo espólio, os documentos são apropriados, ou seja,
não são estranhos à discussão.
Mesmo a determinação de encaminhamento
dos autos para o arquivo, em despacho de fls. 753, parece que nem chegou a
ser cumprida, já que havia petição não analisada da inventariante.
Nada se provou, então, que desnudasse
irregular andamento ao inventário, atribuível à conduta faltosa da agravada e
nem mesmo evidenciada qualquer desídia, no transcorrer do processo, em
atender os interesses do espólio.
A propósito, calha a lição de Humberto
Theodoro Júnior: “as controvérsias mais frequentes em torno da conduta do
inventariante referem-se ao curso irregular e retardado do processo, por
falta da necessária diligência do representante legal do espólio. Deve-se, no
entanto, ponderar que a simples demora na conclusão do inventário não é,
por si só, causa da remoção prevista no art. 622. Para que a sanção legal
incida “é preciso que haja comportamento malicioso e que a demora seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118408-52.2019.8.26.0000 -Voto no 21.496
5
ele imputada”. Em outras palavras, “o que a lei quer punir, no art. 995, do
CPC [de 1973], é a falta de exação do inventariante”. Em suma, desde que
evidenciada a negligência ou a malícia do inventariante, como causa da
marcha retardada do processo, é de destituí-lo da função. E essa negligência
é a de presumir-se sempre que, intimado, deixar de promover, sem
justificativa, o ato que lhe compete no curso do feito” (Curso de Direito
Processual Civil. Procedimentos Especiais. v. 2. Rio de Janeiro: Forense,
p. 259-260).
Depois, em consulta aos autos da ação de
exigir contas, ajuizada pela ora agravante (autos de n.
1005210-48.2019.8.26.0002), constatou-se já julgada a primeira fase, com o
reconhecimento do dever de prestar contas. E diante da discordância com
relação às contas já apresentas, foi nomeado perito contábil, mas cujo laudo
ainda não se apresentou.
E, se é assim, ao menos até o julgamento da
mencionada ação, não se entende configuradas quaisquer das hipóteses do art.
622 do CPC a autorizar a remoção da inventariante.
Acrescente-se, ainda, com relação ao imóvel
não colacionado, que no Agravo de Instrumento n.
2190008-70.2018.8.26.0000, não conhecido por intempestividade, apontou-
se que o Juízo decidiu ser apenas em sede própria possível o debate sobre a
colação, reputada a matéria como sendo de alta indagação (fls. 545 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118408-52.2019.8.26.0000 -Voto no 21.496
6
Neste cenário, entende-se ausente causa à
remoção, mantida, pois, a decisão da origem.
Mas, a despeito de negada a remoção, não se
entende que incidente a agravante em quaisquer das hipóteses do art. 80 do
CPC. Não tem lugar, destarte, a imposição de penalidade por litigância de má
fé.
Não há verba de sucumbência de que
cogitar, ausente sua fixação na origem e recurso da agravada a respeito. Sem
contar a natureza de incidente do presente.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator